Tribunal: TJPA
Processo: 0000067-81.1999.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000067-81.1999.8.14.0115

APELANTE: RAIMUNDO SOUSA COSTA

ADVOGADO DATIVO: EDSON DA CRUZ DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A AMPARAR A CONDENAÇÃO
.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II, do CP à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Tribunal Popular está manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão dos jurados que acolheu tese acusatória devidamente respaldada em provas dos autos, mormente laudo de exame cadavérico, auto de apresentação e apreensão e depoimentos colhidos durante a instrução criminal
. Ademais, o Conselho de Sentença é livre na escolha, aceitação e valoração da prova, devendo a sua decisão ser mantida em respeito ao Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos. Precedentes do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
RAIMUNDO SOUSA COSTA (IDs – 14272006 e 14272007)
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso
(ID - 14272006), que, após decisão dos jurados, o condenou à pena de 10 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer tão somente a anulação do julgamento feito pelo Conselho de Sentença e a realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
.

Em contrarrazões (IDs – 14272007 e 14272008), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID - 15186108, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 14271985) o seguinte:

“Constam dos autos do IP suso, que no dia 27.11.99, por volta de 23:00 horas, na localidade de Santa Luzia, município de Novo Progresso, o Denunciado após armar-se de um revólver (doc. fls. 21, IP), disparou três vezes contra a vítima CLÉRIS VIEIRA CRÜZ, causando-lhe os ferimentos descritos em laudo de fls. 04, IP, m consequência, a MORTE.

O motivo do crime foi originado por desentendimento entre a vítima e o acusado, devido este último ter informado que havia conversado com a filha da vítima em Itaituba, o que não agradou a mesma, gerando o conflito culminando com a ocorrência do crime. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 17/08/2017, ata no
ID - 14272006
, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de anulação do veredicto por contrariedade à prova dos autos, o qual não merece acolhimento, senão vejamos:

De início, anota-se que
a hipótese de cabimento do recurso de apelação descrita na
alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma
exceção
, admissível somente
quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão popular
, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido
pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça
[2]
, é imprescindível que tenha havido um flagrante equívoco no julgamento, acolhendo-se tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

Não é o que se verifica na hipótese
.

Como se observa dos documentos acostados aos autos
, especialmente a citada ata de julgamento,
durante a fase dos debates, a defesa sustentou no plenário do júri a tese de legítima defesa, sendo que, na
quesitação, os jurados acolheram a tese acusatória (homicídio qualificado), reconhecendo a materialidade e autoria delitiva do recorrente.

Nessa perspectiva,
vê-se constar nos autos
provas do envolvimento do réu no delito em questão, inclusive produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, mormente laudo de exame cadavérico (ID – 14271970), certidão de óbito (ID – 14271970), auto de apresentação e apreensão (ID – 14271973) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, termo no ID – 14271976, o apelante afirmou:

“
que é verdadeira a denúncia que lhe faz o representante do Ministério Público em fls. 02/04 dos autos
; Que o depoente confirma o depoimento prestado na Delegacia de Polícia, que ora lhe é lido constante as fls. 21/23; Que no dia do evento delituoso tomou umas 6 cervejas, e fez isso em companhia de quatro colegas, dentre eles a vítima; Que após beberem os dois outros seguiram na frente de carro até ao alojamento, enquanto o depoente e a vítima seguiam atrás a pé, sendo
que no caminho o depoente disse que tinha conversado com a filha da vítima na cidade de Itaituba e daí gerou uma pequena discussão, tendo em vista que a vítima nutria um ciúme doentio de sua filha de nome Maria
; Que após a discussão depoente foi para o seu quarto;
Que ao chegar no quarto o depoente observou que a vítima vinha seguindo-o com uma faca na mão
;
Que quando o depoente entrou ouviu a vítima chamá-lo para fora para brigar, que em reposta o depoente disse que não iria sair
, isto porque só queria conversar com a vítima no dia seguinte, ocasião em que os dois não estariam mais embriagados; Que a vítima ao ouvir esta resposta passou a bater fortemente na porta do quarto do depoente, conseguindo inclusive abrir a porta;
Que quando a vítima conseguiu abrir a porta voltou a dizer que queria brigar com o depoente, isto com uma faca na mão
;
Que como o depoente não queria brigar observou que a vítima vinha avançando para cima de si, que vista disso o depoente pegou da sua bolsa o revolver engatilhou e deu um tiro na vítima, não sabendo depoente precisar se esse tiro pegou na vitima
; Que após der dado o primeiro tiro o depoente
observou que a vítima abaixou-se e vinha em sua direção com a faca em rister, foi nessa ocasião que o depoente deu mais dois tiros na vítima
, sendo que nessa ocasião a vítima caiu no lugar em que se encontrava o depoente, tendo em vista que o depoente saiu do lugar aonde se encontrava e foi para o lado de fora,
que ao sair do quarto ficou por volta de dez minutos pensando porque a vítima queria lhe matar
; Que após esse tempo retornou ao quarto viu que a vítima estava sem sentido, desamarrou sua rede, colocou em sua boroca e saiu para casa de Luizão buscar o seu dinheiro do mês, que após ter pego seu dinheiro, foi saber se naquele dia tinha ônibus para a cidade de Itaituba ou para a cidade de Peixoto, tendo naquela ocasião recebido noticia que iria ter um ônibus para a cidade de Peixoto; Que em vista dessas informações desceu para a estrada a fim de separar o ônibus pré-falado e como o mesmo não passou o depoente esperou amanhecer e andou dez quilômetros a pé até encontrar uma casa abandonada, isto aconteceu as 09 horas da manhã, que após ter passado o dia e a noite nesta casa abandonada voltou para Novo Progresso e ali conversou com uns amigos, tendo os mesmos lhe aconselhado a procurar um advogado da família, que por volta das 23 horas o depoente foi preso pelo cabo Rego e soldado Dias. (....)”
(grifo nosso)

Em juízo, termo no ID – 14271978, a testemunha RAIMUNDO GOMES FILHO, relatou:

“(...)
que confirma o depoimento prestado na polícia constante nas folhas 14 e 15 dos Autos
; Que, no dia do crime, a vítima e o acusado bebiam cachaça da marca 51; Que em um dado momento acusado e vítima se dirigiram para a casa de Zé Bento na Comunidade de Santa Júlia e lá permaneceram bebendo por algum tempo; (...)
Que, no dia seguinte (domingo), o Senhor Luiz informou ao depoente que o seu cunhado (Cléris Vieira Cruz) teria sido assassinado a tiros de revólver, ocasião em que o depoente se dirigiu para o alojamento da vítima e lá o encontrou de bruço em uma poça de sangue
; Que o depoente pode afirmar
que foram dados três tiros na vítima, tendo dois atingido no alvo: um na cabeça, o qual atravessou de lado a lado, outro no tórax, sendo que a bala não atravessou o corpo
;
Que ouviu dizer que o revólver instrumento do crime foi apreendido pela polícia
; Que o denunciado foi preso na agência de ônibus, passado uma semana do dia do crime; Que a vítima deixou viúva e filha menor;
Que a vítima era uma pessoa benquista na Comunidade, jamais tendo se envolvido em confusão
, inclusive tratava muito bem a mulher e a filha (...)”
(grifo nosso)

Em juízo, a testemunha JOSÉ BENTO DOS SANTOS declarou:

“(...) que o depoente confirma o depoimento prestado na polícia constante nas folhas 20 2 20 verso dos Autos; Que é proprietário do Bar e Restaurante Santa Júlia onde se localizava também uma parada de ônibus; (...)
Que foi ‘Juca’ que na manhã de domingo informou ao depoente que o ‘Grande’ teria matado o ‘Baiano’
;
Que ‘Juca’ informou também que o crime se deu com tiro
s; (...)
Que jamais pensou que o acusado fosse capaz de cometer o delito
, visto ser uma pessoa trabalhadora, um profissional de serraria.”
(grifo nosso)

Conclui-se, portanto, que,
há provas judiciais amparando a tese acolhida pelos jurados
, as quais, em grande parte, corroboram àquelas colhidas na fase de inquérito policial, de modo que
não há como prosperar a alegação de contrariedade à prova dos autos
, até mesmo em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal Popular
[3]
, estabelecida no art. 5º, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

É a jurisprudência pacífica do C. STJ, a saber:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
. CASSAÇÃO.

1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras,
apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação
. Ao contrário,
quando a decisão estiver apoiada em elemento probatório legítimo, ainda que haja outras versões para o crime, não se admitirá sua cassação, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
.

(...)

3. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.377.559 / ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06/02/2024) (grifo nosso

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
DECISÃO DOS JURADOS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.369.360 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30/11/2023) (grifo nosso)

Desta feita, mantenho a condenação do recorrente pelo delito do art. 121, §2º, II, do CP.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao réu a pena mínima do crime de homicídio qualificado, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.866.503 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/03/2022.

[3]

Art. 5º, XXXVIII
- é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:
a)
a plenitude de defesa;
b)
o sigilo das votações;
c)
a soberania dos veredictos;
d)
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Belém, 28/04/2025